Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. MULTA. COMPROVANTE DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 52855232), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, e não aplicou a multa pelo descumprimento de acordo. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega que o depósito de R$9.500,00 não foi realizado no prazo acordado e deve incidir a multa pactuada de 10%. Pugna pela reforma da sentença, para que o réu seja compelido ao pagamento de multa e à litigância de má-fé.
3. O acordo firmado entre as partes foi inserido no processo em 31/03/2023, prevendo a multa de 10% para a hipótese de descumprimento da obrigação de pagar (ID 52855201).
4. O comprovante de pagamento do valor acordado, controle STR20230405033583635, indica que em 05/04/2023 foi realizada TED em favor da autora, ou seja, no prazo de 10 dias úteis, a partir de 31/03/2023 (ID 52855206), na forma ajustada. E embora a indicação de que o crédito foi disponibilizado à autora em 04/05/2023 (ID 52855209), não é possível afastar o fato comprovado de que o réu cumpriu a obrigação em 05/04/2023.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça.